Tribunal: TJBA
Processo: 8000261-30.2022.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000261-30.2022.8.05.0101 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARINA CARDOSO DE LIRA SENA Advogado(s):MARINA CARDOSO DE LIRA SENA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. HONORÁRIOS DE CURADOR ESPECIAL. DEVER DO ESTADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em Ação de Interdição, julgou procedente o pedido e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da advogada nomeada como curadora especial ao interditando revel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da condenação do Estado ao pagamento dos honorários do curador especial, a competência do juízo para sua fixação e a razoabilidade do valor arbitrado em R$ 2.000,00. III. Razões de decidir 3. É dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A nomeação de advogado dativo como curador especial, na ausência ou impossibilidade de atuação da Defensoria Pública, gera para o Estado a obrigação de remunerar o profissional pelo serviço prestado. 4. Conforme entendimento consolidado, a decisão judicial que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial, sendo o juízo que processou a causa competente para o seu arbitramento. 5. O valor dos honorários, fixado em R$ 2.000,00, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho realizado pela curadora especial, considerando a natureza da causa e a importância do múnus público desempenhado, não merecendo minoração. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É dever do Estado arcar com os honorários de advogado nomeado como curador especial quando a Defensoria Pública não atua no feito, podendo a verba ser fixada no próprio processo de conhecimento. 2. A fixação dos honorários deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo profissional." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 752. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 984. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000261-30.2022.8.05.0101, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MARINA CARDOSO DE LIRA SENA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto